Tribunal: STF
Processo: Rcl 94064
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO.  DIREITO CONSTITUCIONAL A MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL URBANO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDO NA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA DE POPULAÇÃO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM RECLAMAÇÃO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Messias Raimundo dos Santos, em 29.4.2026, contra a seguinte decisão do juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT na Ação Reivindicatória cumulada com o Pedido de Imissão na Posse n. 0012134-56.2012.8.11.0002, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental):

“Trata-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE ajuizada por SILVIO PIRES DA SILVA, devidamente qualificado, em face de MESSIAS RAIMUNDO DOS SANTOS E OUTROS, também qualificados, em que alega e requer o seguinte:
Narra, em síntese, que adquiriu o imóvel por meio de arrematação judicial em leilão, oriundo de execução movida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de Cerâmica Dom Bosco Ltda., tendo posteriormente promovido a regularização registral. Sustenta que parte significativa do imóvel, correspondente a aproximadamente 28,88 hectares, encontra-se ocupada irregularmente pelos réus, os quais teriam invadido a área de forma clandestina e injusta. Ao final pleiteia a imissão na posse do imóvel, com a consequente desocupação da área pelos réus, além da rejeição de eventual alegação de usucapião. (...)
Regularmente citados, os réus apresentaram contestação no
Id. 66735044, pág. 60/68, na qual não impugnam o título de propriedade do autor, mas sustentam, em síntese, a ocorrência de prescrição aquisitiva, arguindo exceção de usucapião. Alegam ocupar a área desde 09/06/1999, de forma mansa, pacífica, contínua e com animus domini, tendo estabelecido moradia habitual no local, o que ensejaria o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil. (...)
A parte autora apresentou réplica no Id. 66737712, pág. 28/35, impugnando a tese defensiva, sustentando a ausência de comprovação do lapso temporal necessário e a inexistência de posse qualificada, além de afirmar que a ocupação ocorreu de forma progressiva e posterior à aquisição do imóvel. No Id. 66737712, 43/44, rejeitei o pedido dos réus para envio dos autos para a Vara Especializada em Direito Agrário e no Id. 66737712, pág. 52, determinei a inclusão de outros ocupantes de lotes no polo passivo. (...)
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.  
Trata-se de Ação Reivindicatória, arguindo o autor que os réus ocupam indevida e irregularmente a área que lhe pertence. (...)
A controvérsia cinge-se a verificar se a parte autora, na qualidade de proprietária do imóvel, faz jus à imissão na posse, ou se os réus adquiriram a propriedade pela via da usucapião extraordinária, arguida em sede de defesa. (...)
A conduta dos réus, consistente na ocupação do imóvel sem título jurídico válido, caracteriza, em tese, violação ao direito de propriedade do autor, sendo necessário, contudo, verificar se há causa legítima para manutenção da posse, como a usucapião. O nexo causal, por sua vez, está evidenciado pela relação entre a ocupação da área e a restrição ao exercício pleno do direito dominial do autor. O dano, nesse contexto, se traduz na privação da posse e fruição do bem.   
DA EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO   
(...) Para o reconhecimento da usucapião, exige-se a conjugação dos seguintes requisitos: posse qualificada (com animus domini), continuidade, ausência de oposição e decurso do lapso temporal legal. 
No caso concreto, embora a tese defensiva seja juridicamente admissível, a prova produzida nos autos revela-se insuficiente para comprovar o preenchimento dos requisitos legais, especialmente no que se refere ao lapso temporal e à qualidade da posse.  
DA ANÁLISE DA PROVA – FRAGILIDADE DA POSSE ALEGADA   Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia aos réus o ônus de provar os fatos impeditivos do direito do autor, notadamente a aquisição da propriedade por usucapião. Contudo, a prova oral colhida em audiência revela inconsistências significativas. Assim consigno pelo fato das testemunhas não confirmarem de forma segura a posse desde 1999, havendo divergência quanto ao início da ocupação, situando-a, em geral, entre 2003 e 2006. Ainda, há relatos de ocupação inicial com poucas construções, seguida de expansão progressiva, o que evidencia ausência de posse contínua e uniforme e parte dos depoentes possui interesse direto na causa ou vínculo com os ocupantes, comprometendo a imparcialidade da prova. Não bastasse, inexiste comprovação documental idônea do exercício da posse ao longo do tempo. Importante registrar, ainda, que a ocupação da área ocorreu de forma gradual e heterogênea, com ingresso de moradores em momentos distintos, o que inviabiliza o reconhecimento de posse contínua e homogênea para fins de usucapião.   No tocante ao animus domini, também não restou demonstrado de forma robusta, tendo em vista a ausência de título, a informalidade da ocupação e, em alguns casos, a existência de relações de mera detenção ou posse indireta.   Dessa forma, concluo que a prova produzida pelos réus é frágil, contraditória e insuficiente para caracterizar a posse qualificada exigida para a usucapião extraordinária.  
 DA PREVALÊNCIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE   Restando afastada a tese de usucapião, deve prevalecer o direito de propriedade do autor, devidamente comprovado por meio de título formal decorrente de arrematação judicial.   Nos termos do art. 1.228, do Código Civil, é assegurado ao proprietário o direito de reaver a coisa de quem injustamente a possua, sendo cabível, portanto, a procedência do pedido de imissão na posse. (...)
No caso em análise, a imissão na posse configura obrigação de fazer consistente na desocupação do imóvel, sendo cabível a fixação de medidas coercitivas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.   DIANTE DISSO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nesta Ação Reivindicatória para IMITIR O AUTOR na posse do imóvel objeto da lide, com a consequente desocupação da área pelos réus.  FIXO o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse, com auxílio de força policial, se necessário.  Para a hipótese de descumprimento, fixo desde já multa diária (astreintes) em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para cada réu/ocupante pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 537 do CPC, sem prejuízo de majoração da multa e nova periodicidade” (fls. 1-10, e-doc. 2, grifos nossos).

2. Contra essa decisão, Messias Raimundo dos Santos ajuíza a presente reclamação, sob alegação de que a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).

O Reclamante esclarece ser “parte de uma coletividade de aproximadamente 700 (setecentas) famílias de baixa renda que residem há mais de duas décadas na área urbana conhecida como bairro ‘Princesa do Sol’, em Várzea Grande/MT. Trata-se de uma ocupação consolidada no tempo, com moradias estabelecidas e infraestrutura urbana” (fl. 2).

Enfatiza que a autoridade reclamada, “ao determinar uma desocupação em massa de forma ‘seca’, ignorou por completo o regime de transição e as diretrizes obrigatórias estabelecidas por esta Suprema Corte na ADPF 828, bem como a Resolução CNJ nº 510/2023, que a regulamentou. A própria autoridade reclamada, em decisão proferida em 2013, já havia reconhecido a natureza de ‘discussão coletiva’ e a existência de um ‘bairro’ na área, o que torna a inobservância das cautelas para remoção coletiva ainda mais grave” (fl. 2).

Acrescenta que “a ordem de desocupação, tal como proferida, revela-se incompatível com o modelo constitucional de proteção à dignidade da pessoa humana, porquanto ignora completamente a necessidade de observância do chamado regime de transição instituído por esta Corte, o qual não se limita a suspender despejos, mas impõe um verdadeiro dever procedimental qualificado ao Poder Judiciário, consistente na adoção de medidas concretas de mitigação de impactos sociais, realização de audiências de mediação, articulação com entes públicos e análise da vulnerabilidade dos ocupantes” (fl. 2).

Afirma que a “autoridade reclamada, em momento pretérito, já havia reconhecido expressamente a natureza coletiva da ocupação e a consolidação de um bairro no local, admitindo a presença de centenas de famílias e a existência de um núcleo urbano estruturado. Tal reconhecimento, longe de ser irrelevante, deveria ter servido como elemento norteador para a aplicação rigorosa das diretrizes fixadas por esta Corte. Ao agir em sentido diametralmente oposto, o juízo de origem incorre em contradição manifesta com seus próprios fundamentos pretéritos, ao mesmo tempo em que despreza o caráter estrutural do conflito”
(fl. 3).

Pondera que, “ao ordenar a remoção coletiva sem a observância das salvaguardas estabelecidas na ADPF 828 e na Resolução CNJ nº 510/2023, a autoridade reclamada (...) usurpa a autoridade desta Suprema Corte, esvaziando a eficácia de suas decisões e comprometendo a uniformidade do sistema jurídico. Trata-se, pois, de hipótese clássica de cabimento da presente reclamação constitucional, porquanto evidenciado o desrespeito direto a precedente vinculante, com potencial de causar dano social irreparável a centenas de famílias, cuja única ‘ilegalidade’ foi transformar a terra abandonada em espaço de vida, moradia e dignidade” (fl. 3). 

Assevera que “a decisão reclamada não observou nenhuma d[as] diretrizes [traçadas no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828]. Ao contrário, proferiu uma ordem de desocupação genérica, com prazo exíguo e ameaça de uso de força policial, em total arrepio ao que foi decidido com força vinculante por este Pretório Excelso. A decisão do juízo de origem representa um retrocesso, tratando um complexo e antigo conflito social e humano como uma simples questão patrimonial individual” (fl. 5).

Requer os benefícios da gratuidade da justiça e o deferimento de medida liminar para “suspender imediatamente todos os efeitos da ordem de desocupação contida na sentença proferida nos autos do Processo nº 0012134-56.2012.8.11.0002, até o julgamento final desta Reclamação”(fl. 6).
Pede procedência da presente reclamação, para “cassar o ato reclamado (a ordem de desocupação) e determinar que o juízo de origem se abstenha de expedir qualquer mandado de reintegração de posse sem antes cumprir integralmente o rito obrigatório estabelecido na ADPF 828 e na Resolução CNJ nº 510/2023” (fl. 6).

3. Em 11.5.2025, pela Petição STF n. 61.396, o reclamante reiterou o requerimento de medida liminar e destacou que “o impacto social decorrente de eventual remoção forçada, sem a observância das cautelas constitucionais determinadas por esta Suprema Corte, possui potencial concreto de desencadear grave ruptura da paz social, sofrimento coletivo irreparável e profunda desordem humanitária” (fl. 2, e-doc. 13).

Acentuou, ainda, “trata[r]-se de bairro absolutamente consolidado, com existência material, social e urbanística incontestável. A localidade possui asfaltamento, saneamento básico, energia elétrica, abastecimento de água, circulação urbana, edificações permanentes, comércio local e toda uma estrutura típica de núcleo urbano consolidado, circunstância que demonstra, de maneira inequívoca, que não se está diante de mera ocupação precária ou transitória,
mas de verdadeiro espaço de moradia consolidada há mais de 30 anos” (fl. 3,
e-doc. 13).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 
5. Põe-se em foco nesta ação se, ao julgar procedente o pedido de imissão de Sílvio Pires da Silva na posse do imóvel urbano objeto da Ação Reivindicatória n. 0012134-56.2012.8.11.0002, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.

6. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator, decidiu:
“Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.
I. A hipótese
1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
(…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.
33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 
34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 
(…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo
nº 6/2020);
ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada” (DJe 7.6.2021, grifos nossos).

Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Luís Roberto Barroso determinou a extensão para as áreas rurais da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. 

Ao analisar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou, para 30.6.2022, o prazo antes fixado.

Em 30.6.2022, o Ministro Luís Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, DJe 1º.7.2022).

Em 31.10.2022, analisando o quarto requerimento de tutela antecipada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
n. 828, o Ministro Luís Roberto Barroso concluiu:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA
COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. (…) 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida. (…)
Por outro lado, ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. (…)
Sob o ponto de vista socioeconômico, ainda que o cenário atual seja de arrefecimento dos efeitos da pandemia da COVID-19, é grave o quadro de insegurança habitacional. 
Ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação. A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social. Por isso, é necessário retornar à normalidade de forma gradual e escalonada, razão pela qual se faz indispensável o estabelecimento de um regime de transição.
16. A transição para a retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição envolverá duas providências essenciais: (a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.
17. Recomenda-se, tanto quanto possível, a orientação da atuação judicial e administrativa pela Resolução nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça (…).
II.2.1. Determinação de instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais
19. As Comissões de Conflitos Fundiários deverão ser instaladas pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, imediatamente, com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes. (…)
Nos casos judicializados, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece – como não poderia deixar de ser – com a competência decisória, podendo, inclusive, se assim desejar, acompanhar a realização das diligências.
23. De acordo com a legislação processual, nos litígios coletivos pela posse de imóveis em que a ocupação tiver se iniciado há mais de um ano, o juiz deverá designar audiência de mediação (art. 565, CPC[12). Dado o volume de trabalho de magistrados de primeira instância, a mediação deverá ser realizada pelas comissões de conflitos fundiários, constituindo etapa essencial e anterior às desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados aguardavam cumprimento (ou se encontravam suspensos em razão da cautelar deferida nesses autos). (…)
II.2.2. Realização de audiências de mediação e inspeções judiciais pelas comissões de conflitos fundiários
25. A retomada das desocupações deverá respeitar, em todo e qualquer caso, garantias legais de natureza processual ou procedimental, que contribuirão para a preservação da dignidade das famílias desapossadas (…).
31. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:
(a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 
(b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. 
(c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família” (decisão referendada pelo Plenário em 2.11.2022, DJe 30.11.2022, grifos nossos).

Por essa decisão, o Supremo Tribunal Federal assentou o exaurimento do prazo de vigência da suspensão temporária das reintegrações de posse de imóveis ocupados por populações em estado de vulnerabilidade social antes do início da pandemia. 

Para evitar que a retomada imediata e simultânea das ordens de reintegração de posse pudesse provocar instabilidade social, instituiu regime de transição, no qual estabelecidos procedimentos prévios e condições para que as reintegrações de posse coletiva incidentes sobre população em estado de vulnerabilidade social pudessem ser retomadas.

7. As decisões proferidas por este Supremo Tribunal naquela ação de controle abstrato de constitucionalidade tiveram como base e finalidade a proteção aos direitos fundamentais de grupos ou comunidades
em condições de vulnerabilidade que, especialmente no período pandêmico experimentado, poderiam ser submetidos às situações de hiperfragilidades social, econômica e jurídica se fossem desalojados do local em que fixaram moradia.

Ressalte-se que os elementos que acompanham a inicial da presente reclamação não permitem identificar a composição da população a ser afetada pela ordem de imissão na posse em favor de Sílvio Pires da Silva emitida na Ação Reivindicatória n. 0012134-56.2012.8.11.0002, tampouco sua condição de vulnerabilidade social. 

Embora a autoridade reclamada tenha reconhecido, em 2013,
tratar-se de ocupação coletiva, por haver notícia da existência de “centenas de famílias na área reivindicada pelo autor (...) trata[ndo]-se de área urbana onde (...) já existe um bairro” (fl. 2, e-doc. 3), não há nos autos nenhuma demonstração da composição da população que seria alcançada pela medida. Também não é possível aferir as situações de vulnerabilidades social e econômica do reclamante e da população que atualmente ocupa o imóvel, pois os únicos documentos juntados aos autos nesse sentido são as fotos de reunião realizada no local para cientificar os moradores sobre o conteúdo da decisão judicial reclamada (e-doc. 14). 

Ademais, a manifestação do reclamante infirma a alegada condição de hiperfragilidade social ao destacar “trata[r]-se de bairro absolutamente consolidado, com existência material, social e urbanística incontestável. A localidade possui asfaltamento, saneamento básico, energia elétrica, abastecimento de água, circulação urbana, edificações permanentes, comércio local e toda uma estrutura típica de núcleo urbano consolidado, circunstância que demonstra, de maneira inequívoca, que não se está diante de mera ocupação precária ou transitória, mas de verdadeiro espaço de moradia consolidada há mais de 30 anos” (fl. 3, e-doc. 13).

8. Nos termos da jurisprudência consolidada sobre a matéria, a ausência de identificação desses elementos impede seja reconhecido o perfeito enquadramento do caso concreto à situação calamitosa que o Supremo Tribunal Federal buscou prevenir e dela cuidar, judicialmente, pelas tutelas provisórias deferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DIREITO A MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EFETIVADA APÓS O INÍCIO DA PANDEMIA. RETOMADA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO SUJEITA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO IMPOSTAS POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO REFERENDO DA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA AÇÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE TER SIDO UTILIZADO O IMÓVEL OCUPADO COMO MORADIA DE POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 59.000-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.9.2023, grifos nossos).

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO DE ÁREA RURAL, ANTERIOR A 31.03.2021. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 828-MC. PRAZO SUPERADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de oc